Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-12.2023.8.11.0026
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001255-12.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALICE ESTEFANE DOS SANTOS - CPF: 082.565.481-50 (APELANTE), VITTOR CAMPOS - CPF: 049.504.141-60 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO FALCAO DA SILVA - CPF: 046.181.481-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 705.326.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 482.710.471-91 (VÍTIMA), ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 581.363.631-53 (ASSISTENTE), VITTOR CAMPOS - CPF: 049.504.141-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
(ART. 159,
CAPUT
,
C.C. ART. 29,
DO CP)
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA AGENTE.
DOSIMETRIA
MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159,
caput
,
do
CP), à pena de
9
(nove)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão em regime fechado,
além do pagamento de 11 (onze) dias-multa,
por ter participado do sequestro da vítima e posterior tentativa de extorsão mediante resgate.

A defesa sustenta que não houve participação consciente da ré no crime e pleiteia a absolvição com base no art. 386, IV e V, do CPP ou, subsidiariamente, o reconhecimento de participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se
há provas suficientes
de autoria e materialidade para demonstrar a
participação da apelante no crime
; (
ii
) se a ré
/apelante
teve participação de menor importância na empreitada criminosa; e (
iii
) examinar a regularidade da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir
:

1
.
A materialidade e autoria delitivas
em crime patrimonial pode
m
ser

comprovadas
pelo conjunto probatório
dos autos
, que inclui confissão extrajudicial, depoimentos consistentes de testemunhas e documentos que demonstram as transferências bancárias dos valores extorquidos.

2
. O depoimento dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos, possui valor probante, não havendo razão para sua desconsideração.

3
. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando demonstrada a efetiva contribuição da agente para o êxito da empreitada criminosa.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A participação no crime de extorsão mediante sequestro resta configurada quando o agente, consciente e voluntariamente, contribui para a consecução do delito, ainda que sua atuação se limite ao recebimento dos valores extorquidos.
2
. O conjunto probatório harmônico, inclu
indo
depoimentos policiais, é suficiente para fundamentar decreto condenatório
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 29 e 159,
caput
, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
–
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro D
antas, Quinta Turma, j.
em
16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024
.

TJMT

–

N.U.
1014024-85.2023.8.11.0015, Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
, Segunda Câmara Criminal, j.
em
23/04/2024, Data de Publicação: 29/04/2024
;

N.U.
1009430-05.2023.8.11.0055, Rel. Des.
Orlando d
e Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j.
em
14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação C
riminal interposto por
ALICE ESTEFANE DOS SANTOS

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
(MT)
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória
para condená-la
pela prática do delito descrito no art. 1
5
9,
caput
,
na forma do art. 29, ambos do CP, à

pena definitiva em
9
(
nove
)
anos
e
4 (quatro) meses

de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
bem como ao paga
me
n
to de 11 (
onze) dias-multa
,
conforme decisão que se vê no I
d.
236858885
.

Em suas razões (Id.
236858889
) a defesa
sustenta
que a apelante não teve qualquer participação no crime, inexistindo
provas suficientes para sustentar a
sua
condenação, uma vez que
a sentença se valeu tão somente d
e

depoimentos
dos
policiais
.

Sustenta que
as únicas evidências que vinculam a apelante
ao
s

fatos

foram as transferências financeiras feitas por meio de sua conta bancária, utilizada para depósito de valores extorquidos, porém sem que ela tivesse ciência dos atos ilícitos.
Com isso, alega que os elementos probatórios constantes dos autos indicam a ausência de dolo por parte da apelante
, sendo
que
sua participação no contexto se deu em menor importância, fato que deixou de ser con
s
i
d
erado pelo magistrado de origem
e importaria em causa de diminuição de pena (art. 29, § 1º do CP).

Com esses argumentos almeja a absolvição da apelante com fundamento no art. 386, IV e V, do CPP
ou, não sendo esse o entendimento, de forma subsidiária, seja
reconhecida
a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º do CP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

e manutenção
integral da sentença condenatória
(Id.
236858906
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procuradora Ana Cristina
Bardusco
Silva, opinou
pelo desprovimento do recurso (Id.
247027671
).

É o relatório.

À
douta Revisão
.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Na data de 22 de outubro de 2023, no município de Nova
Marilândia-MT
, os

denunciados VITTOR CAMPOS e
ALICE ESTEFANE DOS SANTOS
, unidos no

mesmo propósito delituoso,
sequestraram a vítima Edson Joel de Almeida Meira, e com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate
.

Conforme apurado, na data dos fatos, os denunciados VITTOR CAMPOS
e

ALICE ESTEFANE DOS SANTOS
sequestraram a vítima Edson Joel de Almeida

Meira, ao rendê-lo em sua fazenda, levando-o até um cativeiro, localizado em

Arenápolis, quando passaram a extorquir a família da vítima, ao efetuarem

ligações, exigindo transferência de valores para o resgate
, recebendo do filho

da vítima,
Cledir
Mauro de Santana, PIX no

valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

(Cf. Boletim de Ocorrência n. 2023.300303; Relatório n. 2023.7.106956;

Comprovante PIX - ID 133183914; e Termo de Qualificação, Vida Pregressa e

Interrogatório ID 133183908 e 133183911).

Consta nos autos que
os denunciados VITTOR CAMPOS e
ALICE ESTEFANE

DOS SANTOS confessaram a participação bem como detalharam o

envolvimento no crime, especificando inclusive a
participação de outros

integrantes da quadrilha
(Cf. Termo de Qualificação, Vida Pregressa e

Interrogatório ID 133183908 e 133183911)
.

(
grifos meus
)
(Id.

236858716
).

Sobreveio a sentença julgando
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva
, condenando
a
apelante pela prática do delito descrito no art. 1
5
9,
caput
,
na forma do art. 29, ambos do CP
, fixando-lhe a
pena definitiva de
9
(nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime fechado,
bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

Consta dos autos que, no dia 22/10/2023, a recorrente, em conjunto com outros agentes, participou do sequestro e posterior tentativa de extorsão da vítima
Edson Joel Meira
, cuja finalidade seria obter valores de seus familiares. A prisão dos envolvidos ocorreu após operação policial organizada nas cidades de Nova Marilândia
(
MT
)
e Jangada
(
MT
)
.

A defesa
,
almeja
a reforma da decisão
ao argumento de
ausência de participação efetiva da apelante no
crime
,
de
que a condenação
baseou-se
exclusivamente em depoimentos de policiais e
em confissões não corroboradas, o que conduz a sua
absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

I – Da autoria e materialidade
:

A análise do presente caso demanda verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação da recorrente por extorsão mediante sequestro.

Constato que a
sentença condenatória indicou que o conjunto probatório, composto pelos depoimentos das testemunhas e agentes policiais, somado à confissão extrajudicial, permitiu concluir pela autoria da apelante.
Vejamos:

Da ré
ALICE ESTEFANE DOS SANTOS
:

De igual modo,
as provas produzidas durante o processo concluem pela responsabilidade da ré pelo crime
narrado na denúncia.

A
materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, extratos e conversas, relatório, bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas na fase inquisitorial e judicial
.

A autoria, da mesma forma, encontra-se perfeitamente delineada nos autos
, embora a ré tenha negado os fatos, com a fantasiosa versão de que, mesmo convivendo com o réu VITTOR há
4
meses, não tinha conhecimento de que ele estava usando sua conta bancária para praticar crime.

Isso porque a comparsa Beatriz
Petersen
de Jesus, quando ouvida perante a autoridade policial, confirmou o envolvimento da ré e relatou com detalhes como foi que ALICE entrou em contato e pediu a conta bancária para que fosse realizada a transferência de R$ 1.000,00 (mil reais)
. Vejamos:

QUE perguntado sobre os fatos de receber o PIX de R$ 1.000,00 (mil reais); QUE conhece a ALICE ESTEFANI SANTOS, disse a conhece por "ESTER SANTOS", desde quando morava em BARRA DO BUGRES; QUE somente soube que ESTER, chama-se ALICE ESTEFANI SANTOS, na data de hoje quando viu pelo extrato (PIX); QUE perguntado com o que "ESTER", trabalha, disse que não trabalha; QUE perguntado se "ESTER", é casada, disse que
convive
com VITOR CAMPOS, perguntado qual a profissão de VITOR CAMPOS, disse que desconhece; QUE sempre manteve contato com "ESTER", por telefone; QUE na data de hoje, por volta das 11h, recebeu mensagem da ESTER, pedindo um favor de passar/emprestar o seu
pix
, o que foi feito/emprestado; QUE perguntado para que ESTER, queria o
pix
, disse que era para passar R$ 1.000,00 (mil reais) na conta dela(declarante) e que ela(declarante) passasse R$ 500,00(quinhentos reais na conta do VITOR e R$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) na conta da ESTER e os outros R$ 50,00 (cinquenta reais) poderia ficar para ela(Declarante); QUE perguntado a origem do dinheiro da ESTER, disse a ESTER, que era um dinheiro o VITOR CAMPOS, iria receber, inclusive ESTER, perguntou antes qual era o limite da conta dela(Declarante) para receber PIX; QUE perguntado se passou o
pix
logo em seguida assim que recebeu, disse que sim, a pedido da ESTER, pois se tratava de um "favor"; QUE não sabe ao certo quanto ESTER, iria mandar, mas iria mandar mais, por isso quis saber o limite de recebimento em sua conta; QUE perguntado se ESTER, falou mais sobre o dinheiro, disse que VITOR CAMPOS, teria vendido uma terra dele e o interesse era de comprar uma casa ou um carro, foi conversa bem rápida; QUE perguntado se
desconfiou da ESTER, disse que não [...] (id 133183929 – págs. 23/24).

A vítima Edson Joel Meira, quando ouvido em juízo, relatou que

levantou
cedo, por volta das 6h20min, e foi para a sua propriedade rural. Quando chegou, não avistou ninguém e ficou rodando com sua caminhonete e chamando as pessoas, mas ninguém respondia.

Explica que parou do lado da cerca e chamou pelo caseiro, mas ele não respondeu. Nesse momento, saiu um rapaz que havia começado a trabalhar na fazenda há poucos dias e chamou a vítima.

A vítima então explicou para o rapaz que precisava
ir em
Acorizal e pediu ajuda para pegar ração. Explica que não percebeu que ele estava com uma corda amarrada no pé.

Quando estava arrumando o milho triturado no saco, um cidadão chegou por trás dizendo “perdeu, perdeu, perdeu” e colocou o revólver em sua cabeça. Em seguida, o levou para a sede.

Quando chegou
na
sede, levou uma rasteira, caiu no chão e teve suas mãos e pés amarrados.
Em seguida, colocaram a vítima em um veículo Fiat Toro, onde estavam
3
homens e 1 mulher
, e deram um copo com uma bebida para que tomasse. A vítima explica que até o pedágio se lembra, mas depois não viu mais nada.

Explica que no Trevo do Lagarto passaram a vítima para outro carro, mas a vítima não se recorda, só ficou sabendo. Só acordou quando estava em um cativeiro chamado Rancharia.

Relatou que aos poucos conseguiu desamarrar a corda de suas mãos, mas como o indivíduo estava armado, continuou fingindo que estava amarrado. Até que ele saiu para buscar água e a vítima se levantou, quebrou uma garrafa, como forma de se defender.
No momento em que
o indivíduo que ficou cuidando se aproximou, conseguiu intimidá-lo e saiu correndo.

A vítima explica que conseguiu fugir do cativeiro e correu para a área de mata por volta das 12h.
Relatou que eles começaram a pedir dinheiro para o seu filho
, que estava em Jangada, e ele enviou
2
transferências (
pix
) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O policial militar
Ildemar
da Silva Pereira, quando inquirido em juízo, relatou que
receberam informações do local onde os envolvidos estariam e pediu apoio para outros policiais para montar o cerco.

Quando adentraram nas quitinetes, já
avistou
os dois réus sentados na área
.
Fizeram a abordagem e eles relataram que a participação era apenas para extorquir o dinheiro
, não sabendo onde estaria a vítima.

Corroborando as informações,
o policial militar Diogo Falcão da Silva, quando inquirido em juízo, explicou que
recebeu informações sobre um sequestro ocorrido em Jangada/MT, bem como que os suspeitos poderiam estar com a vítima em Nova Marilândia/MT, em uma quitinete.

Diante disso, fizeram contato com as polícias das cidades circunvizinhas e realizaram uma operação conjunta, com a realização do cerco. Explicou que não estava presente no momento das prisões, mas recebeu informações de que a participação dos réus no crime era de extorquir a família e já tinham recebido valores dos familiares.

Importa destacar que
os relatos apresentados pelos agentes policiais ostentam presunção de veracidade e legitimidade
,
(...).

Com isso
resta definitivamente caracterizado o tipo subjetivo do crime em análise (dolo), qual
seja,
a prática consciente da ré em obter vantagem mediante o preço de resgate, não havendo o que falar em absolvição por ausência de provas, tampouco em participação de menor importância
, como requer a defesa.

Isso porque
as provas colhidas durante a investigação foram devidamente corroboradas na instrução processual. Inclusive, constam extratos nos autos que demonstram claramente o envolvimento da ré com o crime, ao solicitar a BEATRIZ
a
utilização da conta bancária para recebimento dos valores e orientações quanto à divisão após a transação ter sido efetivada pelo filho da vítima
.

Nessa linha de intelecção,
por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória em face da ré, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de extorsão mediante sequestro
.
(grifos meus)
(Id.
236858885
).

Embora a defesa alegue que a confissão
de uma possível comparsa não tenha sido ratificada em juízo
, há nos autos outros elementos que corroboram sua participação.

Nos termos do
art. 159
, do CP
, o crime de extorsão mediante sequestro se caracteriza pela privação da liberdade da vítima com a finalidade de obter vantagem financeira. No presente caso, a vítima foi mantida em cativeiro, e a recorrente participou ativamente do cerco montado para exigir pagamento da família
, tanto que a própria vítima ratificou em juízo que após ser abortado foi colocado em um
veículo
, onde estavam
3
homens e 1 uma mulher
.
Ora a única mulher que participou da ação
foi
a
acusada/apelante
,
e
conforme
corroborado pelo
depoimento em sede inquisitorial
de sua amiga (Beatriz
)
, foi
a apelante
quem solicitou fosse emprestado
a
conta bancária para
fins de transferir o dinheiro extorquido como produto do crime.

A autoria e materialidade está
evidenciada ante o teor do Boletim de Ocorrência (Id.
236858182
,
236858190
,
236858191
),
termos de
depoimento (Ids.
2
36858187
e

236858189
)
,
Termo de qualificação (Id.
236858196
)
e especialmente o depoimento da testemunha
Diogo Falcão da Silva
(Policial Militar) que confirmou em Juízo que a ré admitiu
sua participação no planejamento do sequestro e confirmou ter recebido valores via PIX como parte do esquema criminoso.
Vejamos:

“
(...)
me recordo que estava de serviço (...)
recebemos informaçõ
es
d
e que os suspeito
s
poderiam estar com
a
vítima
em Nova M
arilâ
ndia

em uma quitinete (...)
foi feito cerco em
uma
operação conjunta
nesse dia e nesse dia
eu fiz parte do cerco,
mas na hora da p
ri
s
ã
o
quando os suspeitos foram encontrados,
num primeiro momento
,
eu não estava presente,
(...)
mas eles foram encontrados na quitinete e eles fal
a
ram
que

a participação deles era só de extorquir a família e inclusive eles já tinham recebido PIX
dos familiares

(...)
”
(grifos meus)
(Id.
236858884
)
.

Importante consignar que
nos termos do que dispõe o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Incidente d
e Uniformização
d
e Jurisprudência
n.
101532/2015
, d
isponibilizado no
DJ
e

n.
9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
).

Com efeito,
na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/
0
4/
2024
,
DJe
de 19/
0
4/
2024
).

Embora não tenha sido efetivamente a testemunha Diogo quem teria realizado a prisão, seu testemunho é claro no sentido de que ele fez parte do cerco naquele dia, o que basta para conferir crédito
à

versão
de
sua narrativa em juízo.

Ademais, o
contexto probatório demonstra que a conta da
apelante
foi usada para receber valores provenientes do crime, corroborando a sua ligação com a prática ilí
c
ita
(Id.
236858199
– p. 61)
.

A conversa mantida entre a apelante e sua amiga comprovam
que ela solicitou o empréstimo da conta
para que parte da transação fosse feita
. Nesse ponto merece destaque o B
oletim de
O
corrência
n.
2023.300236
em que Beatriz disponibilizou seu aparelho celular contendo a conversa e os comprovantes PIX que recebeu e transferiu de imediato a apelante

(
vide
Id.
236858673
– p.
238-
248 e 251).

Portanto, o pleito de absolvição por in
s
ufic
iê
ncia de prova não se sustenta.

A propósito
, nesse sentido
:

APELAÇÃO CRIMINAL -
EXTORSÃO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -
IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DEMONSTRADAS
.
Diante da prova segura e
judicializada
da materialidade e da autoria do crime de extorsão, bem como da tipicidade da conduta e do dolo do réu, é impossível acolher o pleito absolutório
.

(TJMG - Apelação Criminal: 00268897720238130153 1.0000.24.222501-9/001, Rel
.
Des.(a)
Walner
Barbosa
Milward
de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa
, j. em
17/07/
2024
, Data de Publicação: 17/07/
2024
)
(grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
-
ROUBO MAJORADO E
EXTORSÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS

-
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR PROVAS TÉCNICAS
-
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE CONFIGURADOS
-

MENSAGENS DE WHATSAPP E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS “PIX” COMO ELEMENTOS PROBATÓRIOS RELEVANTES

-
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL
-
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A palavra da vítima, em sintonia com as demais provas do conjunto probatório, especialmente quando corroborada por testemunhos de policiais
e provas técnicas, como registros de câmeras de segurança,
mensagens de “
WhatsApp
” e transferências bancárias “PIX”, sustenta a condenação em crimes patrimoniais
. 2. A
autoria e materialidade
dos delitos de roubo majorado e extorsão
restam incontestáveis ante a robustez das evidências apresentadas, de sorte que as alegações de insuficiência probatória e violação do princípio do in dubio pro reo não se sustentam diante do sólido conjunto probatório que demonstra a participação do apelante nos crimes imputados
.

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1014024-85.2023.8.11.0015, Rel
.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal,
j. em
23/04/2024,
Data de Publicação: 29/04/2024)
(grifos meus).

II – Pleito de incidência da causa de diminuição de pena (Participação de menor importância) – art. 29, § 1º, do CP:

A defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §

1º, do Código Penal, argumentando que a participação da apelante foi
de menor
importância. Contudo,
tal alegação não prospera
.

O contexto probatório demonstra que a conta da recorrente foi usada para receber valores provenientes do crime, corroborando a sua ligação com a prática ilícita
.

Quando
uma pessoa empresta sua conta bancária para receber dinheiro ilícito, ela pode ser considerada cúmplice do crime
. No caso, ao que se constata dos autos, a apelante não só emprestou sua conta bancária como participou e tinha ciência do ilícito. Por isso,
sua participação é punível
n
a f
o
rma do art. 29, do CP:

Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

A jurisprudência entende que:

APELAÇÃO DE CAIO OTÁVIO CORREA
-
ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, DO CP, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DE CP],
EXTORSÃO
MAJORADA [ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP] E EXTORSÃO MAJORADA TENTADA [ART. 158, §§ 1º E 3º, C/C ART. 14, II, DO CP]
-
AGENTE RECONHECIDO PESSOALMENTE POR UMA DAS VÍTIMAS COMO
AUTOR DO CRIME -
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

-
NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE
-
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
-
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(...).
APELAÇÃO DE JÉSSICA OLIVEIRA BERNARDO - EXTORSÃO MAJORADA [ART. 158, §§ 1º E 3º, CP]
-
COAUTORA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX OBJETO DO CRIME PRATICADO

-

NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA
-
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE

-
AFASTAMENTO DA MODALIDADE QUALIFICADA
-
DESCABIMENTO
-
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Comprovado, pelas provas amealhadas, que a apelante é a
titular da conta bancária utilizada para receber a transferência via PIX objeto da extorsão praticada contra a vítima, deve ser mantida a sua responsabilização penal
.

Inviável o reconhecimento de participação de menor importância quando ela foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa
.

Descabido o afastamento das qualificadoras do delito quando as circunstâncias fáticas
demonstram,
indene de dúvidas, a incidência delas.

(N.U 1009430-05.2023.8.11.0055,
Rel. Des.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j. em 1
4/05/
2024
,
Publicado
no DJE 17/05/
2024
)
(grifos meus).

Logo, a tese de desconhecimento das operações financeiras não se sustenta, já que as transferências para a conta da apelante foram diretamente ligadas à extorsão
, portanto essenciais para êxito da
empreitada
criminosa
.

III – Inaplicabilidade do Princípio
in dubio pro reo
.

Para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, necessário seria que houvesse dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do crime. No presente caso, os elementos probatórios são claros e suficientes para comprovar a participação ativa da apelante na prática criminosa.

A versão apresentada pela defesa de que a ré não teria contribuído significativamente para a execução do sequestro não encontra amparo nas provas dos autos. Ao contrário, a análise conjunta dos depoimentos e das provas documentais revela o envolvimento direto e consciente
da apelante nas ações delitivas, o que elide qualquer argumento que coloque em
dúvida

a presença do dolo em sua conduta.

IV

–

Da dosimetria
aplicada.

Ao dosar a pena imposta à ré/apelante, assim o fez o juízo singular:

(...)
analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a
culpabilidade
: a reprovabilidade que recai sobre a conduta,
não ultrapassa a inerente ao tipo penal
;
antecedentes:
embora a ré registre antecedentes criminais,
serão utilizados na segunda fase,
a título de reincidência
;
conduta social e personalidade:
sem elementos

para aferição
;
motivo
: comum ao crime, qual seja,
obtenção de vantagem indevida;
circunstâncias do crime e as consequências
: tem-se que não ultrapassam as contidas no tipo. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas,
denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para o crime – reclusão de
8
(oito) a 15 (quinze) anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo legal
, isto é, em 8 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase

constata-se a agravante da reincidência
.
Assim sendo, promovo o aumento em 1/6
, fixando a pena intermediária em
9
(nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase não constam causas de aumento ou diminuição
de pena.

Desta forma,
fica a ré ALICE ESTEFANE DOS SANTOS condenada definitivamente à pena de 09 (NOVE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, bem como ao pagamento de
11 (dez) dias-multa
, estes no importe de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, considerada a situação econômica da ré, em regime inicial FECHADO, em observância ao disposto no artigo 33, §2º, do Código Penal e artigo 387 do Código de Processo Penal.

(grifos meus) (Id.
236858885
).

Anoto que na 1ª
Fase, houve fixação da pena-base no mínimo legal. Na 2ª Fase, diante da agravante da reincidência,
houve
a majoração na fração de 1/6, portanto em sintonia com entendimento
j
u
r
i
sprude
ncial
. Por fim, na 3ª Fase, diante da inexistência de causas de aumento e/ou diminuição de pena
, a pena intermediária tornou-se definitiva, conforme trecho reproduzido acima.

Portanto, nada macula o cálculo dosimétrico adotado pelo Juízo de primeiro grau.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Alice
Estefane
dos Santos
,
manten
d
o a sentença
prolatada pelo Juízo
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
(MT)

por
estes e
seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024